Tribunal: TJDFT
Processo: 0008405-49.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008405-49.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO SOCORRO COSTA SOUSA, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO PIRES, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA, MARIA ELIETE LEITE, MARIA ELIZABETH PERES DE ABREU, MARIA FRANCISCA DOS PRAZERES, MARIA HELENA BEMFICA DE BARROS, MARIA HELENA BEMFICA PRATES OLIVEIRA, MARIA HELENA DE MACEDO SOUZA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SEIXAS, MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, MARIA IRENE SAMPAIO, MARIA ISIS DOS ANJOS DA PAIXAO, MARIA IVANEIDE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA NEIVA, MARIA JOSE MARTINS IRINEU, MARIA JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO, MARIA JULIA DE MAGALHAES, MARIA LINDALVA MENDES, MARIA DO SOCORRO COSTA GALENO, MARIA ELCY DE LIMA, MARIA ELIZANETE SOUSA DE SÁ, MARIA GRACIETE DOS SANTOS, MARIA ISÔLDA EVANGELISTA LOPES, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA JULIA DIAS ALMEIDA CREDOR ESPÓLIO DE: MARIA LUCIA FONTES DA CUNHA, MARIA JOSE DE SOUZA SUCESSOR: ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA JOSÉ DA SILVA NEIVA, MARIA HELENA BENFICA PRATES DE OLIVEIRA, MARIA ELIZANETE SOUSA DE SÁ e MARIA JOSÉ MARTINS IRINEU, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores MARIA ISIS DOS ANJOS DA PAIXÃO, MARIA GRACIETE DOS SANTOS, MARIA HELENA SEIXAS ARREGUY e MARIA ISOLDA EVANGELISTA LOPES tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id ́s 9597644, 13015736, 13015737 e 22371835. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) (es) MARIA JOSÉ DA SILVA NEIVA, MARIA HELENA BENFICA PRATES DE OLIVEIRA, MARIA ELIZANETE SOUSA DE SÁ, MARIA JOSÉ MARTINS IRINEU, MARIA ISIS DOS ANJOS DA PAIXÃO, MARIA GRACIETE DOS SANTOS, MARIA HELENA SEIXAS ARREGUY e MARIA ISOLDA EVANGELISTA LOPES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, diante do conteúdo do ofício e da decisão de ID ́s 21658266/21658271, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer habilitar herdeira da credora MARIA LUCIA FONTES DA CUNHA de acordo com a decisão do Juízo de Origem: "(...) sucessora de MARIA LUCIA FONTES DA CUNHA - ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI - é portadora de tuberculose ativa, bem como é a única herdeira da credora, consoante consta do inventário, o que conduz a premissa que o percentual do crédito da herdeira é integral”. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) MARIA JOSE DE SOUZA ESCOBAR formularam pedido de habilitação no presente precatório (ID 21670815/21670820). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. O(a)(s) requerente(s) deve(m) formular novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 4. Por fim, trata-se de pedido incidental formulado por IVAN CARVALHO visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA IRENE SAMPAIO cedido para o primeiro cessionário OSVALDO PONTES DE CARVALHO (ID 22044910/22044917). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto